Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1019759-15.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARCIA MARTINEZ DA CRUZ MEDEIROS
Recorrida: VIA VAREJO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, em que a Recorrente MARCIA MARTINEZ DA CRUZ MEDEIROS postula indenização por danos materiais e morais, em razão de ter adquirido um sofá, que apresentou vício de qualidade, envergadura e rasgo externo, sem que a Recorrida tivesse providenciado o respectivo reparo no prazo legal, mesmo após tentativas administrativas efetuadas.
2. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, o recurso se limite a análise do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.
3. Consoante entendimento predominante da jurisprudência pátria, o mero descumprimento contratual, por si só, não dá azo à reparação por danos morais. Contudo, quando este descumprimento contratual ocasiona ao consumidor, angústia, transtorno e frustação, que excedem o mero dissabor do cotidiano, resta caraterizado o dano moral.
4. Danos morais configurados, em razão da inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela consumidora, mesmo após abertura de chamado junto a empresa demandada (n.o 2268414056972926) e reclamação PROCON F.A. n.o 51.001.002.21-0002708, mas também pelo fato de a consumidora ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
5. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019759-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA MARTINEZ DA CRUZ MEDEIROS - CPF: 460.385.311-49 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021